Tribunal: STF
Processo: RHC 220963
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no HC 744.794/MG, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 41):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS SUFICIENTES. FRAÇÃO DA DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Apoiada a condenação pelo delito de latrocínio tentado nas provas produzidas nos autos, no sentido de que o apelante e o correu desferiram várias facadas contra a vítima, com o fim de assegurar o sucesso da subtração patrimonial, o acolhimento do pedido de absolvição ou desclassificação da conduta demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus. 



    2. A pretensão de que a minorante da tentativa incida na fração de um 2/3, da mesma forma, demanda reexame de fatos e provas da causa para concluir quão perto o recorrente chegou de concluir o iter criminis. 



    3. Agravo regimental não provido.



    Alega a defesa, em síntese, que “é visível a flagrante ilegalidade no reconhecimento da figura do latrocínio tentado, posto que inexistiu in casu seja a demonstração de animus necandi, tampouco verificou-se que o iter criminis se desempenhou de certa forma que ficou próximo do crime se consumar”.



    Em razão do exposto, requer seja afastado o reconhecimento do latrocínio tentado. Alternativamente, pugna pela redução da fração referente à tentativa. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso ordinário (eDOC 65).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1.1. De início, no que diz respeito ao pleito de desclassificação para o delito de roubo, observo que a denegação da ordem de habeas corpus pelo STJ afigura-se escorreita, forte na impossibilidade de revolvimento fático-probatório. Efetivamente, as instâncias ordinárias são soberanas na análise de fatos e provas. 



    No caso concreto, o Juízo sentenciante condenou o ora recorrente por latrocínio tentado, nos seguintes termos (eDOC 12, p. 11-14):



    “[…] não há dúvidas quanto ao elemento subjetivo que moveu o acusado, sendo imperioso o reconhecimento do roubo qualificado (latrocínio tentado), de sorte que ele empregou a violência para viabilizar ou garantir a ocorrência da subtração, aceitando, ainda, com os golpes de faca desferidos na vítima por Vinicius, o potencial resultado morte, que só não se aperfeiçoou, em virtude de fatores alheios à vontade do agente (consistente no socorro prestado ao ofendido), o que afasta a alegação defensiva quanto à desclassificação. Tampouco há falar em participação de menor importância, porquanto não fora ínfima sua participação, ao revés este participou efetivamente do delito. 



    Ora, como sabido, no crime de latrocínio, praticado em concurso de pessoas, não pode ser reconhecida a participação de menor importância na conduta de agente que se colocou na posição de coautor, tendo domínio sobre a execução da ação, que não se realizaria sem o seu envolvimento.



    Além do mais, não se pode argumentar tratar-se de cooperação dolosamente distinta a conduta de quem se coloca na posição de coautor, praticando atos executários propriamente ditos e tendo o domínio do fato. 



    In casu, verifica-se que o acusado participou efetivamente da prática criminosa, tendo o domínio funcional do fato, desenvolvendo conduta necessária à sua consumação. A conduta do acusado foi fundamental para o êxito da consumação delitiva, ao agir em concurso de pessoas e, em verdadeira divisão de tarefas com Vinícius.



    [...] 



    Desse modo, vislumbro que, a partir do momento em que o Acusado se ajustou ao Acusado Vinícius para a prática da subtração mediante emprego de arma de fogo e faca, houve o consentimento dele no sentido de que o resultado mais grave, ainda que não desejado, pudesse ocorrer, assim como se sucedeu. 



    Tecidas tais ponderações/fundamentos, conclui-se que a autoria e a materialidade ficaram evidenciadas, além de qualquer dúvida razoável, inexistindo excludentes de ilicitude ou culpabilidade, pelo que cumpre exarar um decreto de condenação em face do réu pelo cometimento do delito de tentativa de latrocínio (art. 157, § 3°, II, c/c art. 14, II, ambos do CP).



    CONCLUSÃO 



    Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condenar o acusado HENRIQUE LIMA DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo art. 157, § 3°, II, c/c art. 14, II, ambos do CP. Nos termos do art. 5°, XLVI, da Constituição da República, seguindo as diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à individualização e fixação das penas. 



    Em atendimento ao art. 59 do Código Penal, passo à análise das circunstâncias judiciais (l a fase da dosimetria da pena). Tem-se que, no que concerne à culpabilidade, é normal à espécie; em relação aos antecedentes, a CAC (fl. 70) não revela maus antecedentes; no que se refere à conduta social não há elementos nos autos que importem em desfavorecer o réu; em atenção à personalidade do agente, não existem nos autos elementos suficientes à aferição, razão pela qual deixo de valorá-la; o motivo do delito constituiu-se no próprio elemento do tipo; verifico que o crime foi cometido em circunstâncias normais; o crime não trouxe consequências anormais, o que não poderia prejudicar o réu; não há falar, por fim, em influência do comportamento da vitima para a prática do delito em questão. 



    Tendo em vista o resultado da análise das circunstâncias judiciais, fixo pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 



    Na segunda etapa da dosimetria da sanção, não há agravantes a serem consideradas e não é possível valorar as atenuantes da confissão e da menoridade, ante a fixação da pena-base em seu mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena em 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 



    Na terceira etapa, não consta majorante; por outro lado, deve ser aplicada a causa de diminuição de pena, relativamente à tentativa (conatus). À vista do iter criminis percorrido pelo réu, o qual evidencia a realização de quase todos os atos de execução, não tendo o delito se consumado em virtude da reação da vitima, bem como pelo fato da mesma ter sido socorrida e ter sido ferida (uma facada na orelha direita, uma no peito, uma nas costas e outra no braço direito) diminuo em 1/3 (um terço) a pena, para torná-la definitiva em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 07 (sete) dias-multa. 



    Quanto à aplicação da pena de multa, tendo em conta que a situação econômico-financeira do réu não foi devidamente esclarecida, fixo o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1°, do CP). 



    A reprimenda definitiva foi fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que obsta a possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos, afora ter havido emprego de violência (art. 44, CP). Incabível, ainda, a suspensão da execução da pena, em razão do quantitativo da sanção, nos termos do art. 77 do Código Penal. 



    Estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena de reclusão, nos termos do art. 33, § 2°, "a", do Código Penal, haja vista a quantidade de pena. Ressalte-se que a detração realizada pelo Juízo de conhecimento ocorre apenas para fins de estipulação do regime de inicio para o cumprimento da reprimenda; no presente caso, o tempo de prisão provisória não é capaz de alterar/influenciar o regime agora imposto.”



    O Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo, destacando a impossibilidade de desclassificação para o crime de roubo, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 19, 13-19):



    “[…]



    Na hipótese dos autos, o apelante e o correu após subtraírem os bens da vítima e esta tentar recuperá-los, foi repelida pelos agentes a golpes de faca, tendo sido desferidos 04 (quatro) facadas, tendo atingido sua orelha, seu peito, suas costas e seu braço direito, causando diversas lesões, como se constata do Laudo de fls. 28/30. 



    Portanto, a conduta do apelante amolda-se perfeitamente à figura do latrocínio, tendo em vista que, para assegurar o sucesso da subtração patrimonial, o agente pretendeu a morte da vítima. 



    O fato de o homicídio não ter se consumado não afasta a tipicidade da conduta. O agente que, em concurso com outrem, desfere diversas facadas contra alguém, por óbvio que desejava a sua morte ou, no mínimo, assumiu o risco de provocá-la, restando evidente a existência de animus necandi. 



    A alegação de que o corréu que teria desferido os golpes e que estes não teriam colocado em risco a vitima, não aponta, per se, a inexistência de animus necandi, mesmo porque ninguém duvida que um único golpe de faca já constitui meio suficiente para ceifar a vida de uma pessoa. E é exatamente porque o homicídio não se consumou, por circunstâncias alheias à vontade do apelante, é que incidiu sobre a sua pena a causa de redução da tentativa. 



    [...] 



    No caso em análise, reconhecida a modalidade tentada do delito, foi estabelecido o patamar de diminuição em 1/3 (um terço), sendo este objeto de insurgência defensiva. 



    Apreciando a conduta criminosa, verifica-se que o apelante e o correu após subtraírem os bens da vítima e esta ao tentar recuperá-los, foi repelida pelos agentes a golpes de faca, tendo sido desferidos 04 (quatro) facadas, tendo atingido sua orelha, seu peito, suas costas e seu braço direito, causando diversas lesões, como se constata do Laudo de fls. 28/30, sendo que a vítima conseguiu se desvencilhar dos agentes e correr para dentro do ônibus e os autores se evadiram, o que impediu a consumação do delito. 



    Nota-se, assim, que houve o percurso de grande parte do iter criminis. 



    Para se determinar o percentual de redução a que alude o parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, deve-se observar o iter percorrido pelo agente, verificando o quão perto chegou de consumar o seu intento.



    [...]



    Vê-se, portanto, que, como já dito, considerável parte do iter criminis foi percorrido, o que leva à conclusão de que a redução da pena pela tentativa, neste caso, há de ser calculada mesmo em 1/3 (um terço), tal como decidido em Primeira Instância, devendo o pleito defensivo de aumento do quantum de redução pela tentativa ser afastado, pelo que as reprimendas devem ser mantidas nos termos da bem lançada sentença primeva. 



    Assim, cabe ressaltar que a eleição do quantum de aumento ou redução de pena deve ser creditada ao prudente arbítrio do juiz, com base no livre convencimento motivado, haja vista que o Juiz tem poder discricionário nesta seara, limitado apenas pelo dever de motivação - obviamente com base em dados objetivos do processo, e não a partir do mero arbítrio subjetivo. 



    Ademais, tenho que os patamares de aumento e redução se mostram adequados e condizentes com o crime em questão.”



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, deixou de acolher o pleito defensivo por entender que tal providência demandaria o reexame dos fatos e provas contidos nos autos, o que é vedado na via mandamental (eDOC 42):



    “Nesse contexto, se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, ser o paciente autor dos delitos descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes aos pleitos de absolvição ou desclassificação da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 



    Por outro lado, a individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 



    Quanto à aplicação de maior redutor de pena, em face do crime tentado, assinale-se que o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 



    Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. 



    No caso em apreço, as instâncias ordinárias aplicaram a redução pela tentativa em 1/3, tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente, conforme se depreende do acórdão proferido [...]”



    Como bem assentado pelo STJ, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO EM CONTINUAÇÃO DELITIVA. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO NÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA FIXADA NOS TERMOS DO ART. 71 C/C O ART. 83 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 179.379 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 15.06.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. […]” (HC 178.625 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 21.05.2020)



    1.2. No que diz respeito à fixação da fração referente à tentativa, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria da sanção aplicada ao agente do crime, aí também considerado como processo de individualização da pena previsto no inciso XLVI do art. 5º da Constituição Federal, e do regime prisional imposto não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. 



    Quanto a essa matéria, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).



    No caso, o entendimento do STJ, a meu ver, não importa constrangimento ilegal ou teratologia, pois é consentâneo com a jurisprudência desta Corte segundo a qual a “quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado” (HC 118.203, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.11.2013).



     



    No mesmo sentido: HC 216.597 AgR, Rel. Min ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 31.08.2022; HC 207.729 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 30.11.2021; HC 110.021, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 19.06.2012)



    Na espécie, as instâncias ordinárias assentaram que o recorrente e o corréu, após a tentativa da vítima de recuperar os bens subtraídos, repeliram-na a golpes de faca, atingindo-lhe a orelha, o peito, as costas e o braço direito, causando-lhe diversas lesões, sendo que a vítima conseguiu se desvencilhar dos agentes e correr para dentro do ônibus, ocasião em que os autores empreenderam fuga. Em decorrência do iter criminis percorrido, concluíram pela aplicação do grau mínimo de redução de pena (um terço). 



    Ao contrário do que alega o recorrente, a escolha da fração em grau mínimo foi devidamente justificada em razão dos elementos concretos dos autos, que efetivamente revelam que o iter criminis foi percorrido quase em sua totalidade. Com efeito, o crime não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.



    Ressalto, por fim, que eventual divergência com o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias pressuporia reexame de fatos e provas, providência incompatível com a célere via eleita. Na mesma linha: HC 97.592, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 02.02.2010.



    Desse modo, diante do limite cognitivo que se impõe a esta Suprema Corte, não é o caso de concessão da ordem. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente